Tribunal: TJES
Processo: 5003531-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003531-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LETÃO GOMES - RELATOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por MAYCON OLIVEIRA SANTOS em razão de acórdão proferido por este Turma Recursal, em voto de minha relatoria, que não conheceu do Recurso Inominado por deserção, conforme Id. 1917409.

Em suas razões, aponta a ocorrência de erro material na contagem do prazo para recolhimento das custas recursais, de modo que o julgado padece de obscuridade neste sentido.

Com efeito, em que pese a certidão que consta no Id. 1870366, utilizada como fundamento de minhas razões de decidir, entendo que razão assiste à parte embargante.

Revendo a contagem do prazo, realmente o prazo final para recolhimento das custas deu-se em 19/11/2021, data em que efetivamente foi comprovado o recolhimento, merecendo reforma o acórdão proferido no Id. 1917409.

Assim, entendo que deva ser DADO PROVIMENTO aos embargos, para, agora, CONHECER do Recurso Inominado interposto pela parte autora.

Com isso, sanada a obscuridade existente, passo ao julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora no Id. 1741115.

Neste ponto, observo que a irresignação recursal da parte autora cinge-se na reforma da sentença de piso unicamente no que se refere ao valor da indenização por danos morais, estas arbitradas em R$ 800,00.

Destaco que não cabe à esse colegiado, em sede de apreciação do julgado, analisar o cabimento ou não da indenização por danos morais, já que esta matéria não foi devolvida em grau recursal, mas apenas, deliberar sobre o quantum da indenização.

E, dentro desse contexto, pedindo vênia à Magistrada de piso, entendo que o valor por ela fixada mostra-se bem abaixo da média ponderada por este colegiado em julgamento de casos similares. Por mais que estejamos diante de uma relação de consumo de bem não essencial, o transtorno reconhecido e a condição econômica e financeira das partes envolvidas indicam, a meu sentir, e dentro da média por nós adotada, a majoração desta verba para R$ 3.000,00 (três mil reais).

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte autora e, consequentemente,
CONHEÇO
do recurso inominado por ela interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
reformar
a sentença de piso e
majorar
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos os demais termos do julgado de piso.

Sem honorários de advogado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.